Tribunal: TJPA
Processo: 0000315-28.2000.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000315-28.2000.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: INOCENCIO MARTIRES COELHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR OS LINDES TRAÇADOS NO ART. 1.022, DO CPC. REJEIÇÃO. À UNANIMIDADE.

1.

Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.

2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.

3.

Embargos de declaração conhecido e não acolhido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000315-28.2000.8.14.0013, opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS contra o Acórdão ID Num. 14210714, que confirmou a sentença, nos seguintes termos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PELO MUNICÍPIO E COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO CONTRATADO. DEMONSTRADO QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HÁ OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1- A questão consiste em verificar a sentença que condenou o Município Apelante ao pagamento em favor do Apelado da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de honorários advocatícios remanescentes devidos por sua atuação na esfera administrativa e judicial, diante da alegação recursal de

impossibilidade de custeio do serviço prestado exclusivamente para o ex-prefeito, e não para o Ente Municipal e diante da ausência de processo licitatório para a contratação do serviço, incorrendo em nulidade do contrato.

2-Apesar das alegações trazidas pelo Município, este, ainda que em gestão anterior, firmou contrato para a prestação de serviços com o Apelado, restando inconteste nos autos a prestação de referidos serviços.

3-O Município Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

4-Quanto à alegada impossibilidade de custeio pelo Ente Municipal do serviço prestado exclusivamente para o ex-prefeito e a ausência de processo licitatório para a contratação do serviço, tem-se que, além de não restar comprovada a má-fé nos presentes autos, houve a efetiva prestação de serviços, de forma que negar o pagamento da parcela cobrada seria chancelar o enriquecimento ilícito.

5-As possíveis irregularidades quanto à contratação, poderá ser apurada em ação própria, não sendo esta, a via para o reconhecimento de suposta improbidade, até por necessidade de comprovação do elemento subjetivo dolo exigido pela nova lei de improbidade. Precedentes do STJ e Tribunais Pátrios.

6-Apelação conhecida e não provida à unanimidade.”

Inconformado, o Município de São João de Pirabas opôs embargos de declaração (ID Num. 14981466), alegando a existência de omissão no acórdão embargado, à respeito da ilegitimidade passiva da Municipalidade.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões aos embargos de declaração conforme ID Num. 15155435.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Não obstante a irresignação do embargante, não vislumbro, no acórdão, vício a ensejar a interposição dos embargos de declaração.

Os Embargos de Declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, apenas podendo ser arguidos os vícios apontados pelos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

No mesmo sentido, ensina o professor ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA LEVENHAGEN, 'in' Código de Processo Civil, Editora Atlas, SP, 14ª edição, 1996, pag. 211, que "
os Embargos de Declaração constituem um recurso que foge das caraterísticas específicas dos recursos propriamente ditos, uma vez que seu objetivo é apenas o de provocar esclarecimento sobre obscuridade ou contradição observadas no acórdão, bem como o de reclamar o pronunciamento do tribunal acerca de algum ponto sobre o qual devia, também, pronunciar-se e não o fez
".

As questões suscitadas pelo embargante já foram devidamente esclarecidas pelo acórdão embargado, tendo sido apreciados todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo certo que "o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio." (STJ - 1ª Turma, AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).

Nesse sentido:

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por eles, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).

Nesse sentido ainda precedente exarado pelo Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Forçoso concluir que o embargante, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, na realidade, pretende a rediscussão do julgado, pela estreita via dos Embargos Declaratórios, com reapreciação do que restou decidido, o que não se pode admitir.

Cumpre consignar, ademais, a desnecessidade de o Relator examinar ponto por ponto as alegações do Recorrente, bastando que forme o seu convencimento sobre a questão debatida.

O inconformismo do embargante deve ser dirimido nas vias próprias, não sendo os Embargos de Declaração o recurso apropriado para este fim.

Anote-se, ainda, que, salvo raras exceções, o que não é a hipótese dos autos, os Embargos de Declaração não devem revestir-se de caráter infringente, sob pena de grave disfunção dessa modalidade de recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação exposta.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2024